Tribunal: TJSP
Processo: 2331038-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão interlocutória que rejeitou impugnação ofertada pelos executados, mantendo a penhora de valores mantidos em conta bancária, uma vez não demonstrada a sua natureza alimentar. Agravantes que, a despeito de não serem beneficiários da gratuidade de justiça, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal. Intimação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão interlocutória que rejeitou impugnação ofertada pelos executados, mantendo a penhora de valores mantidos em conta bancária, uma vez não demonstrada a sua natureza alimentar. Agravantes que, a despeito de não serem beneficiários da gratuidade de justiça, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal. Intimação dos recorrentes a, no prazo de 05 dias, demonstrarem o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Inércia dos recorrentes, que não comprovaram o recolhimento do preparo recursal em dobro, tampouco "justo impedimento" a tanto, nos termos dos artigos 99, §§ 2o e 7o, e 1.007, §§ 4o e 6o, todos do Código de Processo Civil. Deserção. Agravo de instrumento não conhecido, ante a falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.